Tribunal: TJDFT
Processo: 0025129-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0025129-76.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A EMBARGADO: ANA MARIA CARVALHO RIBEIRO LANGE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A em face do ANA MARIA CARVALHO RIBEIRO LANGE, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:21:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador